Tribunal: TJMT
Processo: 0005035-17.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005035-17.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROBSON FERREIRA SOUZA - CPF: 739.263.881-53 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE NUNES DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DAS ARMAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –

DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS
– ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –
PORTE DE
2 (DOIS) REVÓLVERES CALIBRE .38, MARCA TAURUS

E
8
(SEIS) MUNIÇÕES CALIBRE .38 INTACTAS
– CONSUMAÇÃO – PREMISSA DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMNIAL – ESCUSA INVEROSSIMIL – PREMISSA DO STJ – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 610230/DF).

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório”
(TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002).

“A existência de inquéritos e ações penais em andamento, embora não maculem os antecedentes criminais do acusado, por expressa disposição da Súmula 444 do STJ, constitui circunstância apta, em princípio, a evidenciar dedicação a atividades criminosas, não se prestando a tal a existência de apenas um fato isolado.

Logo, a condenação do apelante deve ser preservada.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1667364/GO)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005035-17.2018.8.11.0037 -
COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): ROBSON FERREIRA SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ROBSON FERREIRA SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 212093), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto - art. 14 da Lei no 10.826/03 - (ID 31114524).

O apelante sustenta que as armas de fogo apreendidas não lhe pertenciam.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 31114542).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 31114548).

A 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL PARA A CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL INDENE DE DÚVIDAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS ROBUSTOS E APTOS À TESE CONDENATÓRIA. PELO IMPROVIMENTO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 45876957)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]
No dia 19 de julho de 2018. por Volta das 23h55min. no Posto da PRF. na BR 070. Km 287. nesta cidade de Primavera do Leste/MT. os denunciados PEDRO HENRLQUE NUNES DE MORAES e ROBSON FERREIRA SOUZA em comunhão de esforços e conjunção de vontades, portavam e transportavam no interior de um ônibus da Empresa “Viação Xavante”, 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38, no série 1966078; 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38, no série BV676107 e 08 (oito) munições calibre 38 intactas, devidamente descritos no Termo de Exibição e Apreensão (fl. 07-IP) e em perfeito estado de funcionamento, consoante Laudo Pericial no 210.2.03.2018.009845-01 (fls. 48/53-IP), em desacordo com determinação legal e regulamentar, porquanto as armas não eram registradas, em seus nomes, em órgão competente.

Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal, após informações recebidas pela Polícia Civil, abordou o veículo ônibus da empresa Xavante que seguia com itinerário Cuiabá/MT X Primavera do Leste/MT e localizou os denunciados PEDRO e ROBSON que embarcaram em Cuiabá/MT, nas poltronas de número 35 e 36, através dos bilhetes no 733008 e 733007, conforme documentos da fl. 36-IP, e na mochila que ambos levavam foram localizadas as armas e munições.

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de PEDRO HENRIQUE NUNES DE MORAES e ROBSON FERREIRA SOUZA, supra qualificados, como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 29 do Código Penal; requerendo seja recebida e autuada esta [...]
.”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 31114468)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] em relação a Robson Ferreira Souza, verifico que suas palavras encontram-se em total dissonância com as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos dos Policiais que efetuaram sua prisão, vez que foram categóricos em afirmar que as denúncias indicavam que duas pessoas estavam trazendo armas e munições de Cuiabá para Primavera do Leste e que, ao abordarem o ônibus, facilmente visualizaram Robson e Pedro Henrique sentados um do lado do outro, bem como uma mochila que estava localizada no chão e entre os pés dos réus. [...]

Outrossim, a versão dada por Robson de que estava vindo a Primavera do Leste tão somente para trabalhar não merece ser acolhida, vez que em nenhum momento foram trazidas provas nesse sentido.

Não se pode perder de vista também, que o fato em comento não é isolado na vida do réu, pois conforme se infere por meio de seus antecedentes criminais de fls. 66/68, este responde a diversas ações penais por crime de roubo, bem como possui condenações transitadas em julgado, revelando que é useiro e vezeiro na prática de crimes contra o patrimônio com uso de arma de fogo.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar ROBSON FERREIRA SOUZA, devidamente qualificado nos autos, às penas do artigo 14, da Lei no 10.826/03.[...] PENA TOTAL: Assim, perfaz-se o total de 02 anos e 06 meses de reclusão, pena esta que torno definitiva.

Nos termos que dispõe o artigo 33, §3o, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, vez que o acusado é reincidente [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 31114524).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 31114473) e Laudo Pericial no 210.2.03.2018.009845-01
(ID 31114493), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais rodoviários federais Jose Paulo Zancanaro (ID 31114472) e Renilson Honorato de Oliveira (ID 31114474), do corréu Pedro Henrique Nunes de Moraes (ID 31114476), bem como o interrogatório do apelante (ID 31114480).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais rodoviários federais José Paulo Zancanaro e Renilson Honorato de Oliveira, o corréu Pedro Henrique Nunes de Moraes e interrogado o apelante (ID 31114956).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 19.7.2018,
os policiais rodoviários federais José Paulo Zancanaro e Renilson Honorato de Oliveira
recebera informação repassada pela Polícia Judiciária Civil de que dois indivíduos iriam transportar duas armas de fogo dentro de um ônibus da empresa “Viação Xavante”, com destino ao Munícipio de Primavera do Leste.

Por volta das 23h55min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR 070, km 287, no Munícipio de Primavera do Leste, o apelante e o corréu
Pedro Henrique Nunes de Moraes foram
presos em flagrante portando, no interior do ônibus, “
1 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38, no de série 1966078; 1 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38, no BV676107 e 8 (oito) munições de calibre 38 intactas
(ID 31114468);

- os policiais rodoviários federais José Paulo Zancanaro e Renilson Honorato de Oliveira confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que identificaram o mencionado ônibus e abordaram o apelante e o corréu; as armas foram localizadas dentro de uma mochila, a qual estava entre o apelante e o corréu; as coronhas das armas estavam visíveis e prontas para “saque rápido”
(IDs 31114472/31114956);

- na fase policial, o corréu permaneceu em silêncio (ID 31114476). Em Juízo, afirmou não conhecer o apelante e admitiu a propriedade das duas armas de fogo e munições apreendidas na mochila (Relatório de Mídias – ID 31114956);

- o apelante negou, em ambas as fases da persecução penal, que conhecia o corréu, bem como a propriedade das armas de fogo. Alegou que estava viajando para Primavera do Leste a fim de conseguir um trabalho (ID 31114480/31114956).

Dito isto, vejamos.

As declarações dos policiais rodoviários federais José Paulo Zancanaro e Renilson Honorato de Oliveira, corroboradas pelas informações repassadas pela Polícia Civil sobre o transporte de armas no interior de um ônibus interestadual, são coerentes no sentido de que o apelante possuía dois revólveres calibre 38.

Destaca-se que o apelante e o corréu estavam sentados lado a lado nas poltronas 35 (trinta e cinto) e 36 (trinta e seis), através dos bilhetes 733008 e 733007, bem como que as coronhas dos 2 (dois) revólveres estavam visivelmente expostas.

Com efeito
,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório

(STJ, AgRg no AREsp no 610230/DF – Relator: Min. Jorge Mussi – 22.4.2015).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2018)

Noutro giro, a escusa do apelante no sentido de que estava viajando de Cuiabá para a Primavera do Leste com a intenção de procurar emprego não se mostra verossímil, visto que não está comprovada por qualquer elemento de convicção. Ao contrário, o apelante registrava, à época do fato, ações penais e condenação definitiva por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, transitada em julgado no dia
7.3.2017
(Código 339271 – Comarca de Cuiabá), a evidenciar reiteração criminosa, como ponderado pelo Juízo singular.

Anota-se premissa do c. STJ,
“in verbis”:

“A existência de inquéritos e ações penais em andamento, embora não maculem os antecedentes criminais do acusado, por expressa disposição da Súmula 444 do STJ, constitui circunstância apta, em princípio, a evidenciar dedicação a atividades criminosas, não se prestando a tal a existência de apenas um fato isolado
.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1667364/GO – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 29.6.2020)

Logo, a condenação do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020